Tribunal: TJBA
Processo: 8003415-09.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Apelação nº 8003415-09.2024.8.05.0191 Apelante: Arthur Mota da Nóbrega Defensora Pública: Natália Camboim Leão Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karolyne Colino Santana Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS. APLICAÇÃO CONJUGADA DOS ARTS. 33, CAPUT, E 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006. RELEVANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA TRANSPORTADA INTERESTADUALMENTE (8 Kg). CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE RESPALDADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NA DOSIMETRIA PELA DUPLICAÇÃO INDEVIDA DE VALORAÇÃO NEGATIVA (BIS IN IDEM). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, ANTE A PRIMARIEDADE DO RÉU, A INEXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES PENAIS E A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DEDICAÇÃO HABITUAL AO CRIME OU INSERÇÃO EM ESTRUTURA CRIMINOSA ORGANIZADA. READEQUAÇÃO DA PENA COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO (REGIME ABERTO) E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR SANÇÕES ALTERNATIVAS, NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. I. Caso em exame. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em desfavor de sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de tráfico de drogas interestadual, descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, perpetrado mediante o transporte de 8,125 kg de cocaína. A abordagem ocorreu no âmbito de fiscalização realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que o acusado confessou ser o portador da substância ilícita. A pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, sem o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão. (1) Suficiência da prova da autoria delitiva e validade da confissão extrajudicial. (2) Correção da dosimetria da pena frente à vedação do bis in idem. (3) Possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (4) Compatibilidade do caso concreto com a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. III. Razões de decidir. 1. A autoria e a materialidade restaram solidamente demonstradas pelos autos, destacando-se os depoimentos convergentes dos agentes públicos e a confissão do acusado, colhida sob condições regulares e juridicamente válidas. 2. Observada a irregularidade na dosimetria da pena, em que se verificou a valoração negativa da mesma circunstância (quantidade da droga) em duas fases distintas do cálculo da pena, implicando indevido bis in idem, reprovado pela jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. 3. Presentes os requisitos cumulativos exigidos pela norma, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação da fração redutora máxima de 2/3. 4. Considerando-se o quantum da pena, o perfil favorável do acusado e a ausência de violência ou grave ameaça, mostra-se viável e juridicamente adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese firmada: 1. É juridicamente inadmissível a valoração simultânea da quantidade e natureza do entorpecente apreendido para fins de exasperação da pena-base e para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. 2. A mera atuação como transportador de substância entorpecente (conhecido como “mula”) não afasta, por si só, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cabendo a análise casuística da fração de redução a ser aplicada. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 386, VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 06/05/2014; STJ, AgRg no REsp 2.034.707/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/03/2023; STJ, AgRg no HC 858.360/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 01/03/2024; STJ, AgRg no REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003415-09.2024.8.05.0191, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.